Tribunal: TJES
Processo: 5005154-46.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005154-46.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: KALYL JESUS ROCHA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
Kalyl Jesus Rocha

(id.
2758985
)
,
em face d
a r. sentença proferida
pel
o Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Vila Velha
,
nos autos da Ação Penal n
º
0023588-88.2007
.8.08.0035
, que con
denou
o
requerente

na
s

sanç
ões
do
artigo 1
57
, §2º, incisos I e
II
,
do Código Penal
,
à pena final de

07

(
sete
)
anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
,
a ser
cumprida em regime inicialmente
fechad
o,
sendo a condenação posteriormente confirmada por acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal.

A defesa
requer, em síntese,
a procedência da ação revisional, para que,
nos termos da Súmula 351 do STJ,

seja declarada nula a citação por edital realizada na Ação Penal nº
0023588-88.2007
.8.08.0035
,
bem como todos os atos processuais posteriores.

O Subprocurador-Geral de Justiça, em
p
arecer e
xarado

no id.
2933042
,
opina pel
o
conhecimento, e improvimento da presente revisão.

É o relatório.

À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Kalyl Jesus Rocha
(id. 2758985), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0023588-88.2007.8.08.0035, que condenou orequerente nas sanções do
artigo 1
57
, §2º, incisos I e
II
,
do Código Penal
, à pena final de
07

(
sete
)
anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo a condenação posteriormente confirmada por acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal.

A defesa requer, em síntese, a procedência da ação revisional, para que, nos termos da Súmula 351 do STJ,
seja declarada nula a citação por edital realizada na Ação Penal nº
0023588-88.2007
.8.08.0035
, bem como todos os atos processuais posteriores.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei, ex vi o artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo, o requerente
objetiva

a nulidade da citação editalícia realizada, bem como de todos os atos processuais posteriores
.

Para tanto, fundamenta que o magistrado sentenciante não esgotou todos os meios de localizar o acusado antes de proceder a citação por edital, contrariando texto expresso de lei – artigo 363, §1º, do CPP –, assim como a Súmula 351 do STJ, o que supostamente tornaria nula a citação e todos os atos processuais posteriores.

Feita essa breve introdução, passo ao exame do pleito defensivo.

Pois bem. Como sabido, o processo judicial é regido pelo princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do qual todos os outros princípios derivam ou dele são decorrentes, como o do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), destacando-se, entre eles, o direito à
citação válida e regular
.

Desse modo, a citação é um dos mais importantes meios de comunicação processual, uma vez que comunica ao investigado a existência de um processo criminal em seu desfavor e, ao mesmo tempo, chama o acusado ao processo para que exerça seu direito de defesa.

Além do mais, a citação é pressuposto da formação da relação processual, uma vez que o processo “
terá completada a sua formação
quando realizada a citação do acusado
” (art. 363, CPP).

Dito isso, tem-se que o Código de Processo Penal prevê que, como
regra
, “
a citação inicial far-se-á por mandado
, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado
” (art. 351, CPP).

Contudo, prescreve o art. 361, do CPP, que “
se o réu não for encontrado, será citado por edital [
...
]
” e, conforme o art. 366, do mesmo Código, “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312
”.

Ainda, forçoso ressaltar que a citação do acusado no Processo Penal é, por esses motivos, indispensável ao processo, e sua falta é causa de nulidade da ação, consoante disposto no art. 564, inciso III, alínea “e” do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, consoante dispõe o
artigo 570 do Código de Processo Penal
,
o
comparecimento espontâneo do acusado

em juízo supre a falta de citação
, uma vez que no direito processual penal vigora o princípio da instrumentalidade das formas. Vejamos:

Art. 570.
A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se
, embora declare que o faz para o único fim de
arguí-la.
O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Dessa forma, especificamente no caso dos autos, verifica-se da cópia integral da ação penal originária anexada pela defesa, que no recebimento da denúncia, a magistrada acertadamente determinou a citação do acusado.

Ato contínuo, em resposta à promoção realizada pela escrivã judiciária, que informou que o acusado residia na comarca de Guarapari/ES, a magistrada determinou a citação do acusado por precatória, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Ainda, foram oficiados ao TRE/ES, CESAN e ESCELSA, a fim de que, caso tivessem registro, informassem ao Juízo o endereço atualizado do acusado, sendo todas as respostas negativas, razão pela qual foi procedida a citação por edital, e suspenso o processo e o prazo prescricional.

Posteriormente, tendo a magistrada tomado conhecimento de que o requerente estava recolhido na Penitenciária Estadual de Vila Velha IV – PEVV, foi devidamente realizada a citação pessoal de Kalyl Jesus Rocha, oportunidade em que o acusado declarou não possuir condições de arcar com as despesas de um advogado, manifestando interesse em ser assistido pela Defensoria Pública.

Assim, o réu foi corretamente noticiado da ação penal que tramitava em seu desfavor, tendo sido apresentada a peça de resposta à acusação (fl. 68 dos autos físicos). Posteriormente, o requerente compareceu na audiência de instrução e julgamento (fls. 78/80 dos autos físicos), bem como foram oferecidas as alegações finais (fls. 86/90 dos autos físicos).

Dessa forma, considerando que o réu não foi encontrado pelo Oficial de Justiça, e que a magistrada
a quo
não logrou êxito em descobrir o paradeiro do requerente,
este foi citado
por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Outrossim, ainda que o Juízo não tivesse esgotado todos os recursos disponíveis para localizar o denunciado, eventual nulidade na citação editalícia realizada estaria sanada pelo comparecimento do acusado na audiência de instrução e julgamento, e apresentação das peças defensivas, de modo que, de certo, não restou comprometido o amplo exercício do direito de defesa do requerente.

Em tempo, forçoso colacionar ao voto, julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal na mesma orientação, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM JUÍZO, POR MEIO DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 570 DO CPP. NULIDADE SANADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Ainda que não o fosse, destaca-se que
a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 726.188; Proc. 2022/0054617-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 455 DESTA CORTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
com base no princípio do pas de nuílité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos
. 2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório e que, ciente do inquérito policial contra si instaurado, mudou-se e não informou o novo endereço.
Ademais, eventual nulidade restou superada, porquanto diante da notícia de que se encontrava preso, foi citado e ofereceu resposta à acusação por meio de defensor constituído
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.823.407; Proc. 2021/0022983-5; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRELMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. MÉRITO. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA APOIO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OPÇÃO DOS JUÍZES DE FATO POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS DOS AUTOS. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. 1. Na hipótese dos autos, não houve qualquer prejuízo para o acusado, eis que foi devidamente representado nos autos por defensor constituído e, posteriormente pela Defensoria Pública. Dessa forma, foi exercido plenamente o direito de defesa do réu, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, posto que,
a ausência de citação pessoal do acusado fora devidamente sanada através de suas defesas técnicas, não tendo ocorrido portanto, qualquer nulidade
. [...]. 3. Recurso Conhecido e improvido. (TJES; APL 0117174-15.2011.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 24/02/2016; DJES 08/03/2016)

Ademais, não se pode deixar de ponderar que a nulidade na citação por edital constitui nulidade relativa, que demanda a efetiva comprovação do prejuízo, ao que, novamente, não se procedeu.

Nessa perspectiva, é de todos sabido que, conforme dita o artigo 563 do Código de Processo Penal, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Além do mais, oportuno ressaltar, que no mesmo sentido se manifestou
a
Subprocuradoria–Geral de Justiça
,
em parecer no id. 2933042, do qual destaco o seguinte trecho, a saber:

“[...] Logo, ainda que o Juízo efetivamente não tivesse esgotado os meios disponíveis à localização do acusado, estaria sanada eventual ilegalidade da citação por edital ante à efetiva citação pessoal do revisionando, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief e ao disposto no art. 570 do CPP, já que o condenado i) esteve ciente do processo em tempo oportuno à apresentação de defesa preliminar (pgs. 20/21 do id. 2759002); ii) compareceu à audiência de instrução e julgamento (auto de interrogatório à pg. 40 do id. 2759002) e iii) apresentou alegações finais (págs. 49/53 do id. 2759002).

Nesse particular, destaque-se que acerca da nulidade apontada pelo revisionando, é pacífica nos Tribunais Pátrios a orientação de que a participação do réu durante os atos processuais, afasta a nulidade decorrente da ausência de citação pessoal. [...].”

Sendo assim, nos termos do artigo 570 do Código de Processo Penal, considerando o comparecimento do acusado em diversos atos processuais, resta sanada eventual nulidade na citação, de modo que
não merece acolhimento o pedido de
nulidade da citação editalícia realizada na ação penal originária
.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO
1
57
, §2º, INCISOS I E I
I
,
DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM ATOS PROCESSUAIS. ARTIGO 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 570 do Código de Processo Penal, o comparecimento do acusado em diversos atos processuais sana eventual nulidade na citação editalícia. Verifica-se, dessa forma, que a deficiência na citação do acusado constitui nulidade relativa, que demanda a efetiva comprovação do prejuízo, ao que, novamente, não se procedeu.
2. Revisão criminal julgada improcedente.
DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.